Tribunal: STF
Processo: RHC 60666
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-12
Data de publicação: 1983-04-12

Ementa:
1-PROCESSO PENAL. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE RECEBE
IMPORTANCIA DE BANCO PARA APLICAR EM BENEFICIO DE OBRAS COLETIVAS.
INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS A CÂMARA.
2-ALEGAÇÃO, FEITA PELO VEREADOR, DE HAVER PRESTADO CONTAS AO BANCO.
3-FATOS CONTROVERTIDOS. O HABEAS CORPUS NÃO E MEIO IDONEO PARA
DESCER AO EXAME APROFUNDADO DE PROVA.
4-INDEFERIMENTO DE HABEAS CORPUS, VISANDO AO TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL.